Tribunal: TJDFT
Processo: 0705542-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705542-88.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: GISLAN SILVA MARQUES DECISÃO BANCO J. SAFRA S/A interpôs agravo de instrumento do despacho (id. 56394536, autos originários) proferido na ação de busca e apreensão que move contra GISLAN SILVA MARQUES, in verbis: “1. De início, destaco que, em observância ao artigo 319, II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora promover à escorreita qualificação da parte ré. Neste ponto, destaco não ser minimamente crível ter a parte autora entabulado junto à parte demandada contrato de elevada monta (valor atual do débito pretensamente em R$ 54.067,47), sem que tivesse ciência de dados básicos do réu. Ademais, destaco que a escorreita qualificação das partes não decorre de capricho ou excessivo zelo deste juízo, sendo imperativo legal que autoriza, inclusive, a prolação de sentença terminativa. Vejamos a jurisprudência: “APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. PRAZO PARA EMENDA. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Caso não tenha sido informada a qualificação das partes na petição inicial será concedido prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende, nos termos do art. 321, do Código de Processo Civil. 2. Apresentada a emenda sem o atendimento do comando jurisdicional, de correção, haverá o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330, inc. IV, do CPC, procedendo-se, portanto, à extinção da relação jurídica processual sem o exame de mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido". (Acórdão n.1038810, 20171110008220APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 23/08/2017. Pág.: 282/288); “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FALECIMENTO DO RÉU. NÃO REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. ARTIGO 485, IV, DO CPC. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. 1. A correta qualificação das partes constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, cuja deficiência autoriza a extinção do processo sem julgamento de mérito. 2. É obrigação da parte autora tomar providências com o intuito de retificar o polo passivo da demanda. 3. Determinada a emenda à inicial e não sendo atendida a determinação, correta a sentença que extingue o processo sem análise do mérito. 4. Ante a ausência da correção do polo passivo da demanda, de modo a viabilizar a citação, apesar de várias determinações, a hipótese é de extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, inc. IV do art. 485 do CPC, pois o falecimento da parte ré ocasiona a necessária substituição processual pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, conforme exigência do art. 110 do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1003014, 20150910139919APC, Relatora: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 17/03/2017. Pág.: 724-730)”. Assim, promova a parte autora a integral e escorreita qualificação da parte ré, nos exatos termos do art. 319, II, do CPC. 2. Ademais, saliento à parte autora que em relação a eventuais débitos do veículo junto ao DETRAN-DF (relativos a IPVA, licenciamento, seguro obrigatório, multas, etc.), deverá a parte autora primeiro efetuar o pagamento para, então, no exercício do seu direito de regresso, eis que não há que se falar em “oficiar o órgão de trânsito para promover a transferência dos débitos/encargos”, vez que tais obrigações (transferência de IPVA, Licenciamento, seguro obrigatório, multas para o nome do requerido, etc.) envolveriam litisconsórcio com órgãos públicos que não fazem parte da presente demanda e que possuem privilégio de foro, podendo inclusive ser objeto de execução fiscal, o que impediria a alteração do contribuinte originário, segundo orientação da Procuradoria Geral do Distrito Federal. Assim, também por este motivo, deve a parte autora decotar tais pedidos destes autos. 3. Outrossim, decote os valores referentes aos honorários, eis que sua fixação é incumbência privativa do Juízo (art. 85, do CPC). 4. Esclareça ainda, indicando o permissivo contratual para cobrança, a que se referem os valores “DEMAIS DESPESAS”, discriminando-os especificamente. 5. Após o atendimento dos itens de emenda supra, impõe-se retificar o valor da causa, a fim de o adequar à nova planilha, se o caso. Prazo para emenda: 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Intime-se.” O pronunciamento judicial acima transcrito é um despacho, no qual o MM. Juiz faculta a emenda da petição inicial. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, conforme disposição expressa do art. 1.001 do CPC: “Dos despachos não cabe recurso”. A exigência do Juízo de Primeiro Grau, de emenda da inicial, decorre do poder conferido ao Magistrado de determinar as providências que julgar necessárias quando verificar a existência de vício sanável, sem que isso cause qualquer prejuízo às partes, neste momento da marcha processual. Observe-se que, somente se não cumprida a ordem de emenda, e indeferida a inicial, nascerá o gravame para a parte e o interesse de recorrer da decisão. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 13 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora